Tribunal: TJBA
Processo: 8055705-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055705-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIALVA FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO SINDICATO. OMISSÃO QUANTO À PERSONALIDADE SINDICAL DA ENTIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NAS CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A ALTERAR O JULGADO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A FIXAÇÃO DA TESE PELO TRIBUNAL SUPERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055705-52.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIALVA FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.